Tribunal: TJMT
Processo: 1018327-21.2022.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018327-21.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO JOSE EUCARES DOS SANTOS - CPF: 503.206.451-34 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega a ocorrência de omissão quanto ao parâmetro de juros utilizado e requer o prequestionamento de dispositivos consumeristas.

O embargante fundamenta sua insurgência na tese de que o Tribunal deveria obrigatoriamente realizar o cotejo das faturas com a taxa média específica do Banco Central para a modalidade de cartão consignado, sob pena de violação a normas de proteção do consumidor.

Os embargos não comportam acolhimento.

Conforme já exposto,
os
e
mbargos de
d
eclaração
n
ão se prestam

à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

No caso de segundos
/terceiros
embargos de declaração, a Corte Superior possui entendimento consolidado de que estes
“devem limitar-se a apontar vícios intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já esclarecidos nos julgamentos anteriores”

(STJ -
AGINT
NO
ARESP
: 2097025 SP 2022/0088701-3, DATA DE JULGAMENTO: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO:
DJE
04/10/2022).

No que tange à alegada omissão sobre a “série histórica específica” do Banco Central, entendo que a irresignação da parte revela mero inconformismo com a conclusão adotada por esta Câmara.

Ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que o colegiado enfrentou a questão da taxa de juros ao consignar que, na ausência de pactuação expressa, incide a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, nos exatos termos da Súmula n. 530 do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão foi expresso ao registrar que as taxas aplicadas nas faturas guardam conformidade com a média divulgada para o período.

Portanto, entendo que a pretensão do embargante de forçar a utilização de um critério de cálculo específico (série histórica do Banco Central para cartão consignado) constitui nítida tentativa de rejulgamento do mérito da causa.

Relativamente ao pedido de prequestionamento dos artigos 6º, V, 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entendo que a pretensão não autoriza o acolhimento do recurso.

O artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o chamado prequestionamento ficto, estabelecendo que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios — o que não ocorre na espécie.

A oposição de
terceiros
embargos de declaração para rediscutir matéria já exaustivamente analisada e decidida, sem apontar vício algum no acórdão que julgou os primeiros
aclaratórios
, revela o manifesto propósito de procrastinar o andamento do feito.

Considerando que a parte já havia sido advertida no acórdão anterior sobre a incidência de penalidade em caso de reiteração abusiva, entendo impositiva a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Verificado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

Ementa.
Direito processual civil. Embargos de declaração.
Terceir
os embargos opostos contra
acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios
.
Rediscussão do mérito. Prequestionamento. Caráter protelatório. Multa. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou anteriores
aclaratórios
, sob alegação de omissão quanto à aplicação da Súmula n. 530 do STJ e à necessidade de utilização da série histórica específica do Banco Central para cartão de crédito consignado, com pedido de prequestionamento dos
arts
. 6º, V, 39, V, e 51, IV, do CDC.

II.
Questões em discussão

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não adotar a série histórica específica do Banco Central para cartão de crédito consignado; e (
ii
) estabelecer se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento dos dispositivos invocados.

III.
Razões de decidir

3.
Embargos de declaração destinam-se à correção de vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

4. Terceiros embargos de declaração devem se restringir a vícios do acórdão que julgou os
aclaratórios
anteriores, sendo inadmissível a reiteração de teses já enfrentadas.

5. O acórdão embargado analisou a controvérsia sobre os juros e aplicou a Súmula n. 530 do STJ, afastando a alegação de omissão.

6. A pretensão de adoção de critério específico de cálculo configura tentativa de rejulgamento da causa.

7. O prequestionamento encontra disciplina no art. 1.025 do CPC, não havendo necessidade de acolhimento dos embargos na ausência de vício.

8. A reiteração de embargos sem indicação de vício, após advertência anterior, evidencia caráter manifestamente protelatório.

IV.
Dispositivo e tese

.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito ou reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador.

2. A ausência de adoção do critério interpretativo pretendido pela parte não caracteriza omissão quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente com a jurisprudência aplicável.

3. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa a menção expressa aos dispositivos legais suscitados pela parte.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 1.025 e 1.026, § 2º; CDC,
arts
. 6º, V, 39, V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
n. 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27.10.2025,
DJe
30.10.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.097.025/SP, Quarta Turma, j. 19.09.2022,
DJe
04.10.2022; STJ, Súmula n. 530.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
João José
Eucares
dos Santos
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
361527371
), o qual, à unanimidade de votos,
não acolheu os embargos apresentados pelo embargante.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
— o terceiro nesta sede recursal — alegando a existência de omissão. Sustenta que o colegiado foi genérico ao aplicar a Súmula n. 530 do Superior Tribunal de Justiça, deixando de se manifestar sobre a necessidade de adoção da série histórica específica do Banco Central para "cartão de crédito consignado", modalidade que possui risco mitigado. Requer, ainda, o prequestionamento explícito dos artigos 6º, V, 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte embargada pugnou pelo não acolhimento do recurso (ID
372260385
).

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026